Tribunal: TJDFT
Processo: 0001321-72.2017.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
São provas suficientes para condenação pelo crime de roubo o reconhecimento dos acusados na delegacia, sua prisão, poucos minutos após o crime, na posse da faca utilizada no assalto e do celular subtraído, além dos depoimentos dos policiais que visualizaram o momento em que um deles jogou fora tais objetos, circunstâncias estas confessadas por um dos corréus.
Apelação desprovida.